Tribunal: STF
Processo: RE 1262191
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Extrai-se da ementa o seguinte trecho:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADA. REJEIÇÃO. ART. 165, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. MENOR QUE LOGROU ÊXITO NA APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO ENTE DEMANDADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO REEXAME E DO APELO.
    […].” 
    O recurso não merece acolhida. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, alcançada a maioridade, fica inócua a discussão sobre o preenchimento do requisito, previsto na Lei nº 9.394/1996, relativo à idade mínima de dezoito anos para a participação em exame supletivo. Veja-se a ementa do RE 757.746-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I – Resta prejudicado o recurso extraordinário nas hipóteses em que a controvérsia cingir-se sobre a possibilidade de menor de 18 anos frequentar curso supletivo de nível médio, se alcançada a maioridade. Precedentes.
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III – Agravo regimental improvido.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator